Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A fixação do percentual dos honorários sucumbências da fase de conhecimento determinada, nos termos da sentença exequenda, com base no CPC 85, §4o, II, no cumprimento individual da sentença coletiva poderia mascarar os critérios estabelecidos no CPC 85, §3o, pois este cumprimento individual não representa o valor total do proveito econômico obtido com a ação coletiva.

2. Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento na ação coletiva, a cobrança destes, de forma fragmentada no cumprimento individual, violaria a CF 100, § 8o. Precedente do STF - RE 919793 AgR-ED-EDv, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019.

3. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo.